Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. BANCA EXAMINADORA. IADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE CÁLCULO DA NOTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão recorrida somente tratou do pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido. Eventual manifestação sobre a ilegitimidade passiva da banca examinadora nesta instância incorreria em supressão de instância.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil-CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”
4. O Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção das bancas examinadoras em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso públicos ou por avaliação com erro material, ou grosseiro da banca examinadora.
5. No caso, alega a agravante que houve erro de cálculo da banca examinadora que deixou de acrescer em sua pontuação uma questão no bloco de “conhecimentos básicos” e três no bloco de “conhecimentos específicos”.
6. Não há elementos suficientes para analisar se a nota atribuída à agravante está incorreta; não é possível observar os critérios de cálculo adotados pela banca examinadora.
7. É necessário aguardar contraditório e a ampla defesa a fim de verificar se os critérios de correção e de avaliação estabelecidos pelo examinador foram iguais para todos os candidatos do certame sob pena de violação ao princípio da isonomia.
8. Recurso conhecido e não provido.